Tribunal: STF
Processo: HC 257993
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta nos autos que o Juízo de primeiro grau impôs medidas cautelares diversas da prisão ao ora paciente – denunciado pela prática do crime previsto no art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990, por diversas vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal –, assim como indeferiu pedidos para imposição da prisão preventiva. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal local, que deu provimento ao recurso e, com isso, decretou a prisão preventiva do ora paciente.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a desproporcionalidade da medida, considerando em especial que o crime pela qual denunciado o paciente é apenado com detenção.



    Requer-se, ao final:



    “se digne julgar PROCEDENTE o presente HABEAS CORPUS COM A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO em razão do descumprimento das medidas cautelares, uma vez, que restou devidamente cumprida no curso do pedido original. 



    A substituição das medidas cautelares por outras menos gravosas, que sejam adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tudo por ser medida de JUSTIÇA!!!!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão impugnada:



    “Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública. Isso porque, consoante consignado pelo Tribunal de origem, o ora paciente, por diversas vezes, teria induzido centenas de consumidores a erro ao ofertar e fornecer a eles cursos irregulares de ensino (alguns sequer submetidos ao processo de credenciamento junto à Diretoria Regional de Ensino), razão pela qual foi denunciado pela suposta prática de crime contra as relações de consumo na forma continuada. 



    Verifica-se, ainda, que, após a denúncia, o acusado "se ocultou por meses para ser citado", sem contar que, em outros processos judiciais, ele teria declinado endereço falso (e-STJ, fl. 20). 



    Além disso, mesmo após a imposição de medidas cautelares consistentes nas obrigações de comparecimento mensal em juízo e de suspensão de qualquer atividade de natureza econômica e/ou financeira de caráter pedagógico, o acusado agiu de modo a descumpri-las: deixou de comparecer em Juízo e deu continuidade à oferta irregular de cursos, em prejuízo de 335 alunos, os quais se depararam com a impossibilidade de obtenção de certificados válidos. 



    Como se não bastasse, ele também responde a ação penal na qual se apura golpe associado a prejuízo de aproximadamente dois milhões de reais (autos n. 1503178- 66.2020.8.26.0361), é réu em ação civil pública promovida pelo Ministério Público na defesa dos interesses dos consumidores lesados (autos n. 1013566-17.2022.8.26.0361), assim como sofre outra ação penal em andamento por crimes da mesma espécie, praticados, em tese, em prejuízo de mais de uma centena de consumidores (autos n. 0007577-13.2023.8.26.0361).



    Segundo asseverou o Ministério Público, ele seria "personalidade conhecida na sociedade de Mogi das Cruzes com vida social intensa, pelas empresas que possui e pelos golpes que pratica, possuindo diversos registros de ações cíveis e trabalhistas contra ele em virtude de seus atos que prejudicam as pessoas" (e-STJ, fl. 20). 



    A propósito:



    (...)



    Saliente-se, ademais, que é incabível, na estreita via do habeas corpus, rever as conclusões da instância ordinária acerca do descumprimento ou não das medidas cautelares. 



    De mais a mais, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: AgRg no HC 895.045/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgRg no HC 802.992/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023; AgRg no HC 788.866/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente